Tribunal: STF
Processo: Rcl 62939
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com sob alegação de omissão na decisão, mediante a qual julguei procedente a reclamação, tendo como paradigma o RE nº 1.449.036/DF.



    Alega o embargante que a Lei nº 3.624/2005 que define o limite de 10 (dez) salários para expedição de RPV é a legislação aplicável e que a Lei nº 6.618/2020, teria, “de forma ilegal” alterado a referida lei, o que reconhecido pelo TJDFT ao declarar inconstitucional a Lei nº 6.618/2020 por vício de iniciativa.



     Sustenta, assim, que a discussão sobre o Tema nº 792/RG seria “absolutamente estéril”, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.618/2020 pelo TJDFT.



    Segundo o Estado embargante, seria necessário reconhecer a ocorrência de fato superveniente a ensejar a aplicação do art. 493, caput do CPC.



    Por fim, alega que o precedente vinculante do Tema 792 aplica-se aos casos de aumento e diminuição do teto de RPV, não adentrando na distinção fixada na decisão reclamada. Cita decisão do Ministro Gilmar Mendes, no bojo do RE 1.452.089/DF.



    Requer: 



    “[c]om base no artigo 926 CPC, requer a tutela da isonomia e segurança jurídica, para que a norma geral dos precedentes supra seja aplicada à espécie.



    (...)



    [o] acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, julgar improcedente a reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Inexiste quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A decisão embargada é clara. A presente reclamação constitucional foi utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a eficácia do julgado no RE nº 1.449.036, nos autos do Processo nº 0726223-11.2022.8.07.0000, o qual foi provido pelo STF (DJe de 10/8/23), com trânsito em julgado em 26/9/2023.



    Transcrevo trecho da decisão embargada.



    Ao decidir o RE nº 1.449.036 (paradigma), foram adotados os fundamentos do julgado no RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, tendo transitado em julgado em 26/9/23, sem que o Distrito Federal tenha apresentado qualquer recurso contra essa decisão, decisão que reformou o entendimento do TJDF que afastara a incidência da Lei Distrital nº 6.618/2020 com fundamento na tese do Tema nº 792 RG e pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa.



    Por essa razão, entendo que o juízo da execução, ao restabelecer o óbice à expedição da RPV nos autos do Processo nº 0726223- 11.2022.8.07.0000 por fundamento reformado pela decisão no RE nº 1.449.036, viola a autoridade do STF.



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente